Tribunal: TJMT
Processo: 1002558-37.2022.8.11.0013
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002558-37.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANILZA DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 011.494.471-76 (APELANTE), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (APELADO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM CRUZAMENTO SINALIZADO. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. SUB-ROGAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de ressarcimento formulado por associação de proteção veicular, sub-rogada nos direitos de seu associado, visando à condenação da ré ao pagamento de valores despendidos com reparo de veículo envolvido em acidente de trânsito, ocorrido em cruzamento sinalizado, em razão de invasão de via preferencial pela apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer a responsabilidade civil pelo acidente de trânsito ocorrido em cruzamento com sinalização de preferência; (iii) determinar a legitimidade da pretensão regressiva da associação de proteção veicular, bem como a correção dos valores indenizatórios fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz, como destinatário da prova, julga antecipadamente a lide quando os elementos constantes dos autos se mostram suficientes à formação do convencimento, nos termos do art. 370 do CPC, inexistindo cerceamento de defesa.

A dinâmica do acidente de trânsito em cruzamento sinalizado resta suficientemente demonstrada por boletim de ocorrência, fotografias e documentos idôneos, prescindindo de prova pericial ou testemunhal.

A invasão de via preferencial configura violação aos deveres de cuidado e atenção impostos pelos arts. 28 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro, caracterizando conduta imprudente apta a ensejar responsabilidade civil.

A infração às normas de trânsito gera presunção relativa de culpa, cabendo ao infrator demonstrar excludente do nexo causal, o que não ocorreu no caso concreto.

Inexistem elementos probatórios que indiquem culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, restando caracterizada a culpa exclusiva da apelante pelo evento danoso.

A associação de proteção veicular, ao custear os reparos do veículo de seu associado, sub-roga-se nos direitos deste, nos termos do art. 347, I, do Código Civil, legitimando a pretensão regressiva.

O abatimento da cota de participação contratual não configura bis in idem ou enriquecimento sem causa, por se tratar de encargo suportado pelo associado e já deduzido do valor efetivamente desembolsado.

A correção monetária incide a partir do efetivo desembolso e os juros moratórios desde o evento danoso, conforme as Súmulas 43 e 54 do STJ, sendo adequada a manutenção dos honorários advocatícios e da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ANILZA DOS SANTOS RODRIGUES contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a VARA DE PONTES E LACERDA que, nos autos da AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PELO PROCEDIMENTO COMUM no 1002558-37.2022.8.11.0013 movida por ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO, julgou procedentes os pedidos iniciais nestes termos:

“Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR a requerida ANILZA DOS SANTOS RODRIGUES DO NASCIMENTO a pagar à autora ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO o valor de R$ 2.497,19 (dois mil quatrocentos e noventa e sete reais e dezenove centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso (21/02/2022) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do evento danoso (09/11/2021).

JULGO IMPROCEDENTE a reconvenção apresentada pela requerida.

Em razão da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizado, com fundamento no art. 85, §2o, do CPC, observada a gratuidade da justiça concedida.”
(id. 329361405).

Em suas razões, a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o feito foi julgado sem a produção de prova pericial e testemunhal por ela oportunamente requerida, embora indispensável para a correta reconstrução da dinâmica do sinistro, notadamente diante da controvérsia quanto à visibilidade no cruzamento e à efetiva conduta dos envolvidos.

No mérito, alega insuficiência probatória para a caracterização de culpa exclusiva, afirmando que a condenação se amparou quase exclusivamente em boletim de ocorrência, documento de natureza unilateral e informativa, incapaz, por si só, de comprovar a responsabilidade civil. Sustenta que a preferência de via não afasta o dever geral de cautela do outro condutor, defendendo, ao menos, o reconhecimento de culpa concorrente, com a consequente redução da indenização.

Aduz, ainda, a necessidade de abatimento do valor já pago diretamente ao associado da apelada, a fim de evitar enriquecimento sem causa, bem como a readequação dos consectários legais, especialmente quanto à taxa de juros aplicada, requerendo, ao final, a anulação da sentença para reabertura da instrução ou, subsidiariamente, a reforma do julgado para julgar improcedente a demanda, ou reduzir o montante condenatório.

Contrarrazões no Id. 329361408, preliminarmente, impugna a concessão da assistência judiciária gratuita e, no mérito, pugna pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente,
defiro
a assistência judiciária gratuita a apelante ante a ausência de elementos que infirmem a precariedade econômica alegada.

A parte apelada sustenta tratar-se de associação que atua por meio de sistema mutualista de rateio, oferecendo aos seus associados cobertura para reparação de danos materiais em veículos automotores. Dentre os integrantes do programa de proteção veicular encontra-se Ronei de Almeida Cruz, cujo bem protegido era o automóvel Voyage Trend 1.6 Mi Total Flex 8v 4p, placa NJS-4268.

Relata que, no curso da vigência da proteção veicular, em 9 de novembro de 2021, ocorreu acidente de trânsito envolvendo o referido associado e a parte apelante, proprietária do veículo Honda Biz 110i, placa QCW-2477, a qual, segundo afirma, teria adentrado via preferencial, ocasionando colisão lateral com o automóvel segurado.

Em decorrência do sinistro, o associado acionou a cobertura contratada, sendo realizados os reparos no veículo, cujo custo totalizou R$ 3.645,59. Desse montante, foi abatida a cota de participação prevista contratualmente para a ocorrência do evento, no valor de R$ 1.148,40, resultando em dispêndio efetivo de R$ 2.497,19, quantia suportada pela autora.

Alega, por fim, que se encontra sub-rogada nos direitos de seu associado, fazendo jus ao ressarcimento dos valores pagos a título de reparo, motivo pelo qual requer a condenação da requerida ao pagamento de R$ 2.497,19, acrescido de correção monetária e juros legais.

Pois bem.

A preliminar de
nulidade por cerceamento de defesa
não merece acolhida. O magistrado de origem, como destinatário da prova, entendeu suficientes os elementos constantes dos autos para o julgamento da lide, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.

A controvérsia cinge-se à dinâmica de acidente de trânsito ocorrido em cruzamento devidamente sinalizado, circunstância que prescinde de dilação probatória mais aprofundada quando demonstrada por boletim de ocorrência, fotografias e documentos idôneos.

A prova pericial e testemunhal pretendida mostrava-se desnecessária, não configurando violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Quanto ao
mérito
, o art. 927 do Código Civil dispõe que “
aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”, devendo-se entender por ato ilícito, nos termos do art. 186 do mesmo diploma legal, a ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência que viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral.

Com efeito, em se tratando de responsabilidade por acidente de trânsito, é evidente a imbricação entre o regramento da matéria no Código Civil e as normas prescritas no Código de Trânsito Brasileiro, o qual rege o comportamento de todos os que atuam no trânsito.

Com isso, ao mesmo tempo em que, nos termos do art. 186 do Código Civil, comete ato ilícito todo aquele que age com imprudência, negligência e imperícia, causando dano a outrem, revela-se imprescindível analisar qual era o comportamento imposto ao agente que atuava no trânsito, no momento do infortúnio, a fim de se apurar legitimamente a responsabilidade pela reparação.

Sobre o assunto, merecem especial atenção os artigos 28 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro, a seguir:

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito"

“Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”

Nesse norte, sabe-se que a violação às normas do Código de Trânsito Brasileiro acarretam infrações administrativas - as quais se dividem em leves, graves e gravíssimas, sujeitando o infrator às penalidades do art. 161 ao art. 254 -, bem como infrações de natureza penal, tipificadas como crimes de trânsito, conforme o art. 302 ao art. 312-A do mesmo diploma legal.

No entanto, as responsabilidades administrativa e criminal decorrentes de acidente de trânsito não se confundem com a responsabilidade civil, podendo a inobservância da regra de trânsito repercutir ou não em uma ou outra esfera, a depender da análise do caso concreto.

De todo modo, é importante realçar que a não observância das regras de trânsito pode repercutir na responsabilização civil do infrator, se o comportamento por ele adotado representar o comprometimento da segurança do trânsito, contribuindo para o advento do evento danoso.

A esse respeito, convém recorrer à lição de Flávio Tartuce que, com base na "
tese da culpa da legalidade
", esclarece em que medida a violação de uma norma jurídica - no caso, o Código de Trânsito - pode, por si só, configurar a culpa do agente, de forma a possibilitar sua responsabilização civil.

Veja-se:

Surge, diante da violação das regras de trânsito, a concepção da culpa contra a legalidade, presente todas às vezes em que for flagrante o desrespeito a uma determinada norma jurídica. Desse modo, haverá culpa contra a legalidade nas situações em que a violação a um dever jurídico resulta claramente do não atendimento da lei. Reitere-se que, entre os civilistas clássicos, Wilson Melo da Silva pontifica sobre a categoria que 'tão somente que o fato do desrespeito ou da violação de uma determinação regulamentar implicaria, per si, independente do mais, uma verdadeira culpa, sem necessidade da demonstração, quanto a ela, de ter havido por parte do agente, qualquer imprevisão, imprudência, etc. O só fato da transgressão de uma norma regulamentária, materializa, assim uma culpa tout court
.

(...)

Como pontuado no Capítulo 4 deste livro, inverte-se o ônus da prova, pois o réu, o suposto causador do acidente de trânsito, é quem passa a ter o dever de provar que não agiu com culpa, diante da norma supostamente violada. Importante esclarecer que se trata de uma culpa presumida ou iuris tantum, que admite prova em sentido contrário, o que muitas vezes é debatido nos casos práticos. É cabível, ainda, a comprovação de que a violação à norma de trânsito não foi o fato determinante para a responsabilidade civil, quebrando-se o nexo de causalidade. É viável, assim, a alegação de excludentes do nexo da causalidade, como a culpa ou fato exclusivo da vítima, a culpa ou fato exclusivo de terceiro, o caso fortuito e a força maior. Em suma, o simples desrespeito da norma administrativa não acarreta, por si só, a responsabilidade civil do infrator
. (Manual de Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense. São Paulo: Método, 2018, p. 1158/1159)

Em suma, a eventual prática de infrações administrativas de trânsito, previstas na legislação codificada, não acarreta, invariável e inelutavelmente, a responsabilidade civil do infrator, pois haverá casos em que, ainda que haja a imposição de multa pela conduta contrária à norma de trânsito, tal conduta pode não ser o fator determinante para a ocorrência do dano ou acidente.

Pelas provas acostadas aos autos, impõe-se reconhecer que a apelante descumpriu com o dever de cuidado e de segurança no trânsito, na medida em que conduziu seu veículo sem a necessária e obrigatória prudência, vez que o acidente somente ocorreu porque o requerido atravessou a rodovia repentina e inesperadamente, distraído, deixando de observar a aproximação do veículo.

O boletim de ocorrência (id. 329360869), lavrado pela autoridade policial atesta o seguinte:

“COMPARECEU A ESTA UNIDADE POLICIAL MILITAR, V-01, CONDUTOR RONEI DE ALMEIDA CRUZ, CNH 04215172623, CA-AB, RELATA QUE ESTAVA EM SEU VEÍCULO VW/VOYAGE 1.6, DE COR VERMELHA, PLACA NJS-4C68, NA AVENIDA TEREZINHA COURA GARBIM, SENTIDO BAIRRO/CENTRO, NO CRUZAMENTO DA TEREZINHA COURA GARBIM COM AVENIDA BAHIA, O V-02, HONDA/BIZ PLACA QCW-2477, INVADIU A PREFERENCIAL OCASIONADO O ABALROAMENTO NA LATERAL ESQUERDA (MOTORISTA) DO V-01. O MESMO RELATA QUE A CONDUTORA V-02, ESTAVA EM UMA MOTOCLETA HONDA/BIZ PLACA QCW-2477, VEIO ABALROAR E CAIR AO SOLO, O V-01 RELATA QUE PRESTOU ATENDIMENTO LIGANDO AO CORPO DE BOMBEIRO QUE SE FEZ PRESENTE NO LOCAL E ENCAMINHOU A V-02 AO HOSPITAL COM ESCORIAÇÕES. DIANTE DOS FATOS FOI CONFECCIONADO O PRESENTE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E ENCAMINHADO PARA MEDIDAS CABÍVEIS.”

Importante frisar que não há qualquer elemento que demonstre culpa do terceiro pelo acidente. Por conseguinte, diante da demonstração da culpa exclusiva do réu pelo acidente, é evidente o dever de indenizar.

Assim, considerando que o réu não infirmou as provas dos autos de forma satisfatória, e nem desincumbiu do seu ônus, conclui-se que o veículo causador do sinistro foi aquele que interceptou a via de direção na qual trafegava o autor.

No que concerne ao pedido de abatimento do valor de R$ 1.200,00, corretamente afastado pelo juízo a quo. Trata-se de quantia referente à taxa de participação, encargo contratual suportado pelo associado e já deduzido do valor desembolsado pela associação, inexistindo bis in idem ou enriquecimento sem causa. A apelada comprovou o efetivo pagamento dos reparos e a sub-rogação legal, nos termos do art. 347, I, do Código Civil, legitimando a pretensão regressiva.

Por fim, correta a fixação dos consectários legais, observando-se a correção monetária a partir do efetivo desembolso e os juros moratórios desde o evento danoso, em consonância com as Súmulas 43 e 54 do STJ. Inexistem razões para modificação da verba honorária, tampouco para redistribuição da sucumbência.

Deste modo, não verifico máculas passíveis de reforma no julgado proferido pelo Juízo de primeiro grau.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários fixados no primeiro grau, em favor da parte apelada, para 15% sobre o valor da condenação, observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026